Tribunal: TJDFT
Processo: 0738654-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA EM CONFORMIDADE COM A ICP-BRASIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALIDADE VERIFICADA. VALIDADOR DE ASSINATURAS NO SITE DA CERTIFICADORA PRIVADA ZAPSIGN. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL CONSTATADA. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 105, § 1o, do CPC/15 autoriza, expressamente, a assinatura digital da procuração outorgada pela parte ao advogado contratado para atuar no processo.

2. Nos termos do art. 10, caput e § 1o, da Medida Provisória no 2200-2/2001, de 24/8/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, "Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória". "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil".

3. Também dispõe o aludido dispositivo, no § 2o, que "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

4. O art. 4o da Lei no 14.063/2020 classifica a assinatura eletrônica em três níveis de confiabilidade, quais sejam, simples, avançada e qualificada.

5. Existindo prova de que a assinatura digital aposta na procuração preenche os requisitos exigidos pelas normas brasileiras e pode ser confirmada, por meio de consulta aos bancos de dados da autoridade certificadora, como sendo do Autor, não há ilegalidade na aceitação do documento para regularidade da representação processual.

6. Havendo motivos, a parte Ré poderá, pelos meios adequados, questionar possíveis vícios atinentes às assinaturas lançadas.

7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.